Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716455-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS FC DO VALE LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS FC DO VALE LTDA em face de ITAU UNIBANCO S.A ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução n. 0731758-78.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de realização de perícia contábil, nos seguintes termos (ID 191225344 na origem): Instadas à especificação de provas (ID 171539021), a parte embargada dispensou a dilação probatória (ID 172695088), ao passo que a parte embargante pleiteou, nos IDs 172858746 e 172859831, a produção de prova pericial para que se verifique que os encargos apontados na exordial, efetivamente são indevidos pelo embargante e além disso, em qual montante tais encargos afetaram o contrato. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia consiste nas preliminares de inexistência de sucessão empresarial, ao fundamento de não haver relação jurídica entre os executados e terceiros estranhos à lide; e nulidade de título executivo apto a amparar o feito executivo, ao argumento de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, pela não apresentação de extrato bancário comprobatório do débito e da ausência de assinatura de duas testemunhas. No mérito, o ponto controvertido refere-se à existência de excesso de execução, pela alegada aplicação de encargos moratórios em desconformidade com a legislação aplicável - multa e juros abusivos. Inicialmente, vale registrar que a perícia contábil requerida se limitaria à análise dos cálculos com fulcro no contrato de mútuo celebrado entre as partes, sem, todavia, adentrar na questão de eventual abusividade das cláusulas contratuais. Isso porque o mérito acerca das taxas e valores devidos será objeto da análise judicial a ser realizada no momento da prolação da sentença. Assim, indefiro a produção da prova pericial contábil requerida, por se tratar de diligência onerosa e dispensável no caso em tela, uma vez que a matéria de que versam estes autos é exclusivamente de direito, verificada por meio de provas documentais, tais como contratos celebrados entre as partes, pelos atos normativos aplicáveis e pelos comprovantes de pagamento porventura apresentados pelas partes demandantes. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem-se os autos conclusos para sentença. A Agravante aduz que é necessária a prova pericial contábil, por não concordar com o valor do débito, razão pela qual requereu a produção de prova pericial, para que se verifiquem os encargos apontados em exordial por um expert. Alega, ainda, que o principal objetivo do pedido de produção de prova pericial contábil é apurar o real valor do débito devida, tendo em vista as divergências apresentadas pelas partes dentro do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de ser realizada prova pericial. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Tampouco se trata de decisão proferida em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, por estar a demanda na fase postulatória. A decisão que defere a produção de prova também não se enquadra no disposto no inc. XI do art. 1.015 do CPC, visto que, no caso, o juízo de primeiro grau manteve o sistema estático de distribuição do ônus da prova, de acordo com a regra do caput do art. 373 do mesmo diploma processual. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado. 2. Convém repisar que em relação aos pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. 2.1. Aliás a regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. 2.2. Convém insistir que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. 3. Verifica-se, assim, que o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à produção de prova pericial e ao trabalho desempenhado pelo perito designado pelo Juízo singular. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1762888, 07239701620238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023.) Noutro giro, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que se considere o entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Isso porque a determinação de realização da prova pericial não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. A questão probatória, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposta, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC: § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. A jurisprudência da Terceira Turma Cível é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 2. A pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem. 3. Em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos. 4. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1675534, 07328312520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023.) (grifei) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III c/c 1.001 do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 25 de abril de 2024 11:44:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador